Tribunal: STF
Processo: HC 230583
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.011.667/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/1990. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para readequar a pena definitiva para 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, com a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos. Em seguida, a defesa opôs Embargos de Declaração, acolhidos para determinar a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação do MPF para os fins do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal – CPP. 



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para declarar a impossibilidade de o Parquet apresentar proposta de acordo de não persecução penal neste instante processual, razão pela qual os autos não hão de ser remetidos à 2ª Câmara de Revisão do Ministério Público Federal para os fins do art. 28-A, § 14, do CPP. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAR FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE ENVOLVA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DESTA CORTE QUE ENTENDE SER CABÍVEL O ANPP SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES. DENÚNCIA RECEBIDA PREVIAMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP NESTE INSTANTE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. "[...] De fato, 'o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021)' [...]" (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022).



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o ANPP pode ser ofertado em grau recursal quando tiver ocorrido a alteração do quadro fático que melhore a situação do réu. Requer, assim, a aplicação do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP) ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois a denúncia foi recebida em 25/11/2019 (fls. 254/257), isto é, previamente à vigência da Lei n. 13.964/2019, que positivou a possibilidade de o órgão de acusação ofertar proposta de ANPP . 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente